Tribunal: TJPA
Processo: 0851462-68.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851462-68.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE CHARLES CORREA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA COMO FORMA DE SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO POLÍTICO. ÔNUS DA PROVA DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DISTRATO UNILATERAL. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECARIEDADE DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, II E IX, DA CF/88.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julga improcedente a Ação Ordinária de nulidade de distrato e reintegração de servidor temporário c/c pedido subsidiário de indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado do Pará.

2. O ato da Administração Pública que vier a repercutir na esfera de interesse do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que sua exoneração (distrato unilateral) se deu em decorrência de sua suposta participação em movimento político.

3. Ausência de prova inidônea, pois os
prints
juntados aos autos estão desacompanhados de ata notarial (art. 384, do CPC).

4. Sendo a contratação temporária, em face do interesse público, cria vínculo jurídico precário, logo rescindível a qualquer tempo e não é ato vinculado, mas sim discricionário da Administração.

5. Ante a ausência de nulidade do ato administrativo de distrato unilateral, a manutenção da sentença é medida que se impõe;

6. Majoração dos honorários advocatícios, arbitrados de forma equitativa na origem, em R$2.000,00 (dois mil reais), para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em atenção ao art. 85, § 11, do CPC.

7. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária na forma presencial, realizada no dia 24/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CHARLES CORREA PEREIRA
(Id. 13639956) contra sentença (Id. 13639945 e 13639969), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julga improcedente a Ação Ordinária de nulidade de distrato e reintegração de servidor temporário c/c pedido subsidiário de indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado do Pará.

Em suas razões, o apelante alega em síntese que sua exoneração do cargo teria ocorrido violando aos preceitos do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação dos atos administrativos (deveria ter sido instaurado PAD). Ao final pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente a ação decretando a nulidade do ato administrativo de rescisão/distrato contratual, reconhecendo-se a demissão ilegal, com a sua reintegração na função pública.

Contrarrazões em que o Estado do Pará refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 13639974).

Parecer do Ministério Público, nesta instância, pelo desprovimento do recurso (Id. 14410646).

Juntada de petição do apelante reiterando o pedido de provimento do recurso (Id. 12494902).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Inicialmente diante da análise dos autos e documentos colacionados pelo apelante, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente a Ação Ordinária de nulidade de distrato e reintegração de servidor temporário c/c pedido subsidiário de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada.

Na origem o autor, ora apelante, propôs a presente ação ordinária, em face do Estado do Pará, visando a nulidade de distrato e reintegração na função. Relata o autor que era servidor público temporário do Estado do Pará, exercendo o cargo de Agente Penitenciário desde 19/03/1999, tendo sido exonerado em 17/12/2019.

Diante de sua exoneração, ingressou com pedido de revisão de seu desligamento junto a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP, sem obter nenhuma resposta formal.

Relata na inicial que ao procurar o Secretário da SEAP, por meio de conversa no aplicativo de
WhatsApp
, obteve a informação que seu desligamento teria sido motivado por participação em movimento político em favor da implementação da Polícia Penal do Estado do Pará. Juntou print das conversas (Id.13639881-pág. 1-15)

Alegando se tratar de um distrato/exoneração ilegal, requer seja declarado a nulidade do ato administrativo para que seja reintegrado ao cargo de agente penitenciário e seja o requerido condenado ao pagamento de indenização pelos constrangimentos ocasionados pelo distrato unilateral.

O pedido liminar de reintegração no cargo de agente prisional restou indeferido.

Apresentada a contestação pelo Estado do Pará, arguindo a legalidade do distrato, bem como, a transitoriedade do contrato de trabalho temporário, o que não gera direito a estabilidade. Requereu a improcedência da ação.

Após o regular tramite processual sobreveio
sentença
de improcedência, pelo que transcrevo:

“Versam os presentes autos sobre
AÇÃO DE CONHECIMENTO
com pedido de tutela antecipada proposta por
JOSÉ CHARLES CORREA PEREIRA
contra o
ESTADO DO PARÁ
, partes qualificadas.

Aduz o requerente que foi contratado para a prestação de serviço temporário como agente penitenciário e que foi surpreendido com o distrato, publicado no Diário Oficial do Estado nº34063 de 17/12/2019, data do término do vínculo contratual, sem qualquer justificativa.

Alega a violação aos direitos fundamentais, à formação do contraditório e ampla defesa, bem como ao princípio da motivação.

Pleiteia, liminarmente, a imediata reintegração no cargo de agente prisional, o que deve ser confirmado quando do julgamento da ação e que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização pelos constrangimentos ocasionados pelo distrato unilateral
.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de ID 19824492.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 21181805), oportunidade em que arguiu, preliminarmente, carência do direito de ação, pela ausência do interesse de agir do autor; no mérito, sustenta em síntese, a precariedade das contratações temporárias e consequente legalidade da extinção do vínculo laboral com o requerente independente de motivação e a qualquer tempo.

Houve réplica no ID 21903093.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer, opinando pela improcedência dos pedidos (ID 37713123).

Relatei. Decido.

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pelo requerido vez que se confunde com o próprio mérito da ação.

Reintegração
.

A Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece como regra geral que a investidura em cargo público somente se dará através de aprovação concurso em concurso público, possibilitando a estes servidores a aquisição de estabilidade após três anos de efetivo exercício.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Conforme relatado e consoante se observa dos documentos carreados aos autos (Id 19818251 – pág. 2-3, Id 21181806 - pág. 2-4), o autor não possuía vínculo permanente com a Administração Pública, tendo em vista que não se submetera a concurso, firmando com o poder público tão somente um contrato de trabalho temporário por prazo determinado e renovado consoante interesse do requerido, razão pela qual pode ser dispensado a qualquer tempo pelo Estado, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, ratificando a precariedade que permeia a contratação temporária de servidores pela Administração Pública, verifica-se que o tipo de vínculo do servidor é não-efetivo e, portanto, demissível
ad nutum
, conforme se observa na relação anual de informações sociais – RAIS de 2019
(Id 19818259).

Acerca do assunto, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e demais Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. APELAÇÕES
IMPROVIDAS 1- A contratação temporária é um ato discricionário da Administração Pública, que verifica a conveniência e a oportunidade, em obediência ao acima descrito. Do mesmo modo, a rescisão do contrato também é um ato discricionário, quando a Administração não vislumbra mais a necessidade de receber os serviços do contratado temporariamente.
2- O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários. (0000244-21.2012.8.14.0008, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-27, Publicado em 2015-07-30) [grifo nosso]

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA EXONERADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA. PRECARIEDADE DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, II E IX DA CF/88. DISPENSA A CRITÉRIO E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
DISPENSA REALIZADA EM PERÍODO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL ANTE A CONSTATAÇÃO DA PRORROGAÇÃO INDEVIDADO CONTRA TOTEMPORÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NO CARGO. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. PRECEDENTES.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.
1- A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante de permanência na função temporária, decorrente da alegação da ausência de motivação de seu distrato, bem como, da vedação legal de dispensa imotivada de servidor público nos três meses que antecedem o pleito eleitoral; além da existência de perigo de dano que autorize a liminar. 2-
É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com a Impetrante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração, sendo claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos.
Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.
3-O STJ possui entendimento pacífico de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo. Com efeito, reconhecida a precariedade da contratação não há como reconhecer direito à estabilidade.
Precedentes. (...)7-A Impetrante não logrou êxito em demonstrar o aludido direito líquido e certo a ser reintegrada na função temporária que ocupava, conforme demonstrado anteriormente, não havendo, assim direito líquido e certo a ser resguardado pelo presente
mandamus
. 8-
Segurança Denegada
, extinguindo o processo com resolução do mérito. À unanimidade. (0809901-94.2020.8.14.0000, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-03). [grifo nosso]

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À ESTABILIDADE NÃO CONFIGURADO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REFUTADA. PRELIMINARES AFASTADAS. CUMPRIMENTO DE DECISAO DO CNJ, ALVO, IGUALMENTE, DE MANDAMUS IMPETRADO PERANTE O STF, CUJO RELATOR, EM DECISAO MONOCRÁTICA, NEGOU SEGUIMENTO POR AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IDENTICO ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - MS: 201230091948 PA, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/02/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 24/02/2014) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - DENTISTA -
CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO UNILATERAL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
.
A Constituição da República de 1988 autoriza o desligamento
ad nutum
dos contratados

temporariamente, já que tais funcionários não detêm a

estabilidade no cargo, não sendo necessária a realização de

qualquer procedimento administrativo formal para sua dispensa.
Em se tratando de Programa de Saúde de Família, não há que se falar em reintegração do servidor exonerado, haja vista a natureza temporária do referido programa. Não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto, tratando-se de vínculo precário, a Administração Pública detém discricionariedade para dispensar o servidor contratado temporariamente. (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0028.17.000217-5/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020) [grifo nosso]

Os pleitos, portanto, não podem ser acolhidos.

Danos morais.

No que concerne aos danos morais, vale lembrar a definição de Yussef Said Cahali:

Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física — dor-sensação, como a denomina Carpenter — nascida de uma lesão material; seja a dor moral — dor-sentimento, de causa imaterial.

(Dano e Indenização. São Paulo: RT, 1980, p. 7).

Nos dias atuais, segundo Elcio Trujillo

(...) o Estado se submete ao mesmo ordenamento jurídico imposto aos particulares que é regido pelo regime democrático de direito, cujo ideário de justiça social constitui a base, tendo a legalidade como regra, e a igualdade por princípio.

(TRUJILLO, E. Responsabilidade do estado por ato lícito. São Paulo: Editora de Direito, 1996. p. 15.)

No caso, a Administração agiu estritamente dentro da legalidade ao rescindir contrato temporário de trabalho que não mais lhe era necessário. Não houve violação de direitos, sendo assim, não há como responsabilizá-la por isso
.

Ademais, a requerente não comprovou qualquer dos fatos alegados, bem como não demonstrou a responsabilização do requerido pelas supostas ilegalidades cometidas.

Embora se lamente a perda do emprego, não se deve onerar a Administração Pública com a manutenção de vínculo temporário de trabalho.

Dessa forma sendo o ato lícito, o dano moral não resta caracterizado, uma vez que a dispensa não é injusta
.

Dispositivo.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Custas pelo autor, bem como honorários sucumbenciais que ora fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do requerido, ambos suspensos em decorrência dos benefícios da gratuidade de justiça concedida ao requerente.

Intimem-se as partes e o Ministério Público.

Escoado o prazo de lei, não havendo recurso ou manifestação, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”

A controvérsia recursal reside em saber se houve ilegalidade na exoneração (através do distrato unilateral) do servidor temporário, ao argumento de ter participado de movimento em ato político.

Pois bem.

Não assiste razão ao apelante.

O plenário do STF em julgando o mérito do RExt nº 594.296/MG, reconheceu a existência de repercussão geral, fixando a tese (Tema 138) de que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesse do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e ampla defesa.

O mencionado julgado restou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2.
Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 13/2/12).

Diante do contexto dos autos o autor não conseguiu demonstrar que sua exoneração tenha sido em decorrência de alguma atitude/comportamento pessoal (ônus previsto no art. 373, I, do CPC). Isso pelo simples fato de que os documentos de ID 13639881-pág. 1-15, de per si, são insuficientes para demonstração do alegado.

No mínimo deveriam os
prints
vim aos autos acompanhados de Ata Notarial, instrumento público lavrado em cartório por tabelião de notas, que serve para formalizar a constatação de um fato, nos termos do art. 384, do CPC
[1]
.

É por meio desse documento (ata notarial) que os relatos constantes nas mensagens de celular seriam transformados em meio de prova a serem apresentados em processo judicial. Essa providência não foi tomada.

Não restou provado nos autos que o distrato/exoneração decorreu de “suposta participação em ato político”.

Ademais, no presente caso, a contratação é temporária, criando um vínculo jurídico precário, rescindível a qualquer tempo e não é ato vinculado, mas sim discricionário da Administração, podendo se dar por “conveniência ou necessidade do contratante”.

A contratação temporária no serviço público, é uma forma constitucional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Nesse contexto, é pacífica, no entendimento dos tribunais, a ausência de ilegalidade em ato que rescinde antecipadamente o contrato de trabalho por prazo determinado. Como segue:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MATERIAL EMERGENTE. INDEVIDO.
FGTS. INDEVIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS. DEVIDO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDEVIDO. VERBAS REFERENTES A 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAL DEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, II, DO CPC/73. DEVER DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO I . O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. II- A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos; III. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República. IV. Em razão do pedido autoral ter se baseado em fato negativo, qual seja, o não pagamento de 13º salário e férias proporcionais, bem como no pedido de diferenças salariais, tendo em vista a alegação de pagamento de salário abaixo do mínimo à época vigente, o ônus da prova deve recair exclusivamente para o réu/apelado, nos termos do artigo 333, II, do CPC/73, sendo inadmissível, portanto, que o ônus recaia sobre a parte menos favorecida da relação. V. Pedido de dano material emergente indevido, em virtude da rescisão do contrato ter sido realizada por ato unilateral da Administração Pública Municipal. As contratações temporárias, em face do interesse público, criam vínculos jurídicos precários, logo rescindíveis a qualquer tempo, segundo critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, sendo indevida a indenização em caso de distrato. VI. Honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no § 4º do art. 20 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - AC: 00115333720158140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/01/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/01/2019)

Tem-se, dessa forma, que, longe de configurar ato arbitrário, a rescisão unilateral do contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público caracteriza mero ato discricionário.

Sendo a própria contratação temporária condicionada à existência de interesse público, devem ser também observados critérios de conveniência e oportunidade para sua continuação.

Portanto, pelo acima fundamentado, e ante a ausência de nulidade do ato administrativo de distrato unilateral, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoração dos honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa na origem, em R$2.000,00 (dois mil reais), para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em atenção ao art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

Belém, 25/07/2023